Tribunal: TJMT
Processo: 0003721-89.2015.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003721-89.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ELIAS ALVES CARDOSO - CPF: 009.399.961-54 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUÍDAS A EXEQUENTE - SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003721-89.2015.8.11.0021

APELANTE: SICREDI ARAXINGU

APELADO:

ELIAS ALVES CARDOSO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SICREDI ARAXINGU
em face da sentença proferida na Execução
de Título Extrajudicial n. 0003721-89.2015.811.0021
, proposta em desfavor de
ELIAS ALVES CARDOSO
que reconheceu a prescrição intercorrente e material do título julgando extinto o feito, com fundamento no art. 189 924, inc. V, do CPC/15. Sem ônus processuais para as partes, nos moldes do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante fustiga a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que atendeu a todos os chamados do poder judicial.

Verbera que “
no transcorrer dos trâmites processuais, identifica-se que ocorreram alguns eventos, porém sem que o Apelante, tivesse a possibilidade de manifestar-se ou impulsionar o feito. E que em nenhum momento o Apelante deixou de dar os devidos cuidados à lide”.

Salienta a impossibilidade da aplicação da prescrição, uma vez que a demora decorrente dos próprios mecanismos do Poder Judiciario.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, afastando a prescrição intercorrente, devolvendo os autos ao primeiro grau para o devido prosseguimento.

Preparo recolhido – Id. 222391686.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 221756277.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como aviado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SICREDI ARAXINGU
em face da sentença proferida na Execução
de Título Extrajudicial n. 0003721-89.2015.811.0021
, proposta em desfavor de
ELIAS ALVES CARDOSO
que reconheceu a prescrição intercorrente e material do título julgando extinto o feito, com fundamento no art. 189 924, inc. V, do CPC/15. Sem ônus processuais para as partes, nos moldes do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Sem delongas, entendo por reformar a sentença.

Isso porque, a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

Assim, para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, deve o processo estar paralisado em razão da falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF, in verbis:
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso
concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, verifica-se que a exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Registra-se que a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte, bem como em razão da não localização de bens para a garantia da dívida.

Assim, em que pese à demora em localizar bens ou valores a serem penhorados para satisfação da execução, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte exequente ao impulsionar o feito.

Destarte, não houve propriamente desídia da parte apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na citação do executado e na efetiva execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS A EXEQUENTE - SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

(N.U 0002198-14.2003.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DA REQUERIDA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ. Se a Ação Executiva foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente
.

(N.U 1006194-20.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Ao arremate, coaduno com o atual entendimento de que, a ocultação de patrimônio ou fustigada a ocultação para citação/intimação surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário

(N.U 0002198-14.2003.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e a prescrição do título, restabelecer o trâmite da execução.

Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024